Tribunal: TJES
Processo: 5002550-44.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002550-44.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REDISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO POR DEPENDÊNCIA - ARTIGO 286, INCISO II, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS.

1. A propositura de nova ação com pedido e causa de pedir distintos não caracteriza reiteração de demanda, para efeito da regra de prevenção estabelecida no art. 286, inc. II, do CPC.

2. Muito embora evidente a relação de semelhança entre as ações, na medida em que ambas almejam a revisão do ato de aposentadoria do autor, não há reiteração de pedido anteriormente formulado, eis que a indicação de cargo paradigma e padrão de vencimento são diversos.

3. Conflito de competência conhecido para declarar

competente Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória para o processamento e julgamento do feito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA
5
ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002550-44.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE E SAÚDE

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002550-44.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – REDISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO POR DEPENDÊNCIA - ARTIGO 286, INCISO II, DO CPC – INAPLICABILIDADE – PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS.

1. A propositura de nova ação com pedido e causa de pedir distintos não caracteriza reiteração de demanda, para efeito da regra de prevenção estabelecida no art. 286, inc. II, do CPC.

2. Muito embora evidente a relação de semelhança entre as ações, na medida em que ambas almejam a revisão do ato de aposentadoria do autor, não há reiteração de pedido anteriormente formulado, eis que a indicação de cargo paradigma e padrão de vencimento são diversos.

3. Conflito de competência conhecido para declarar

competente Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória para o processamento e julgamento do feito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA
5
ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/
ES
,
_______
de
________
de 20
2
4.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5002550-44.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O conflito de competência não autoriza o exame aprofundado da demanda que dá origem ao incidente, nem se forma quanto a ela juízo definitivo ou vinculante sobre os fatos e fundamentos submetidos aos cuidados do Magistrado responsável pela condução da marcha processual originária.

A regra é a da livre distribuição de processos e recursos, realizada por sorteio, em respeito ao princípio constitucional do juiz natural.

Noutra parte, nos termos do art. 286, inc. II, do CPC,
“serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”
.

O dispositivo pretende preservar o princípio do juiz natural, evitando que a parte escolha o magistrado que julgará o seu caso, princípio que resta plenamente atendido.

A ação originária autuada sob nº 0002548-92.2021.8.08.0024 foi distribuída inicialmente perante o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que declinou da competência por considerar que o feito tem por objeto matéria veiculada no processo nº 0015861-57.2020.8.08.0024, extinto sem resolução de mérito, tornando prevento o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, na forma do art. 286, inc. II, do CPC.

O Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, ao receber os autos, também se declarou incompetente, ao fundamento de que os processos não se enquadram na previsão do art. 286, inc. II, do CPC, tendo em vista que têm pedido e causa de pedir diversos.

Observa-se que na ação originária autuada sob nº 0002548-92.2021.8.08.0024 ajuizada contra o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória - IPAMV, o autor pretende a revisão do seu ato de aposentadoria, bem como a alteração dos seus proventos com base no cargo de Diretor do Departamento de Transporte Coletivo, Individual e Passageiros, padrão de vencimento PC-T + 1/3 + 7 X 0,5%, adicionados das demais vantagens já incorporadas, com fulcro nos arts. 225 e 226 da Lei nº 2.994/1982.

Para fundamentar seu pleito, sustenta o requerente, em suma, que, por ocasião da concessão dos seus proventos de aposentadoria, o setor responsável da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Vitória teria adotado interpretação distorcida com relação aos arts. 225 e 226 da Lei nº 2.994/1982, argumentando que, em verdade, o art. 225 consagra aos servidores devidamente habilitados o direito à estabilidade financeira, enquanto o art. 226 garante-lhes a ter os cálculos de seus proventos, quando dos seus pedidos de aposentadorias, com base no mais alto cargo comissionado ocupado quando ainda na ativa.

Por sua vez, o processo nº 0015861-57.2020.8.08.0024, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, tratou-se de mandado de segurança impetrado também pelo requerente Luiz Vaccari, visando à revisão do seu ato de aposentadoria e a elaboração dos cálculos dos seus proventos com base nos vencimentos do cargo de Subsecretário de Transporte – padrão PC – E, tendo como referência os vencimentos baseados no Anexo V, § 5° do art. 3° da Lei Municipal 6.551/2006 e das demais legislações, com os adicionais das vantagens funcionais pessoais constantes da Instrução de Serviço nº 78/2020, no item referente à fixação de proventos. Nessa demanda, o impetrante requereu a desistência do
mandamus
, que foi homologada por sentença, julgando-se extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. VIII, do CPC.

Muito embora evidente a relação de semelhança entre as ações, na medida em que ambas almejam a revisão do ato de aposentadoria do autor, não há reiteração de pedido anteriormente formulado, eis que a indicação de cargo paradigma e padrão de vencimento são diversos.

A identidade de partes, por si só, é insuficiente para se afastar a distribuição por sorteio da ação.

Portanto, por não se tratar de reiteração de pedido, mas de novo pedido, não resta configurada a hipótese legal prevista no art. 286, inc. II, do CPC, a autorizar a distribuição da ação por dependência à anterior, extinta sem julgamento do mérito.

Desse juízo é o entendimento proclamado pelos Tribunais pátrios, inclusive deste E. TJES, conforme acórdãos assim ementados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEMANDA ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOVA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. ARTIGO 286, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. 1. Nos termos do artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, devem ser distribuídas por dependência as causas em que ‘tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda’. 2. A mencionada regra, contudo, não é aplicável ao caso em estudo, porquanto, embora exista identidade entre as partes e pedido (busca e apreensão do veículo), não há identidade quanto a causa de pedir, uma vez que cada feito tem por objeto parcela distinta do contrato. Precedente desta Corte de Justiça. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E ACOLHIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.”

(TJ-GO - CC: 51209839320238090006 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANÁLOGA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AÇÃO POSTERIOR COM INVERSÃO DE POLOS E PEDIDOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II, DO CPC – REITERAÇÃO DE DEMANDA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE 1. A propositura de nova ação com inversão de polos e pedidos distintos não caracteriza reiteração de demanda, para efeito da regra de prevenção estabelecida no art. 286, II, do CPC. 2. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitado, ao qual foi distribuída a segunda ação.”

(TJ-MT - CC: 10239429520228110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/03/2023, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO PRIMITIVA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos termos do art. 286, II do CPC, devem ser distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza "quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda". 2. Ocorre que, no caso dos autos, não houve extinção sem resolução de mérito da ação primitiva, mas sim cancelamento da distribuição, em razão do endereçamento a Juízo diverso, em conformidade com a Portaria Presi nº 8016281/2019 do TRF1. 3. Tais hipóteses não se confundem e não se equivalem, razão pela qual a reiteração da ação, desta feita endereçada ao Juízo correto, não enseja a prevenção do Juízo suscitante. Precedentes. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, o suscitado.”

(TRF-1 - CC: 10392433120214010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 01/09/2022, 1ª Seção, Data de Publicação: PJe 01/09/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA EM RAZÃO DE AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE, CUJO PROCESSO FOI EXTINTO POR FORÇA DE TRANSAÇÃO. INAPLICABILIDADE, AO CASO CONCRETO, DO DISPOSTO NO ART. 286, II DO CPC. PROCESSO ANTERIOR COM CAUSA DE PEDIR DIVERSA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. Se o primeiro processo da ação de busca e apreensão foi extinto por força da transação ajustada entre credor e devedor, o segundo processo instaurado reclamando o pagamento de prestações subsequentes, não precisa ser distribuído por dependência conforme disciplina o artigo 286, II do CPC.”

(TJ-PR - CC: 00235198720178160001 PR 0023519-87.2017.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 22/11/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2018)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NOVO PROCESSO AJUIZADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA DE PROCESSO CONEXO, COM MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 286, II DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Não se aplica a previsão do art. 286, II do CPC, dispensando a distribuição por dependência, quando o novo processo ajuizado com mesma causa de pedir, possuir pedidos diversos e o primeiro já houver sido sentenciado, inteligência do art. 55, § 1º do CPC.”

(TJ-ES - CC: 00188363220178080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 05/09/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2017)

Por essas razões, conheço do conflito negativo de competência para declarar

competente o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória para o processamento e julgamento da ação ordinária nº 0002548-92.2021.8.08.0024.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, em atenção ao postulado da segurança jurídica.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)